Tribunal: CARF
Processo: 10283.723077/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA O Auto de Infração (AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DO ARBITRAMENTO.
É legítima a aplicação da técnica do arbitramento quando o contribuinte deixa de comprovar a origem dos recursos perquiridos, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção por meio de comprovação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA INDIVIDUAL.
No caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhes caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente, apurando-se o resultado da atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a cada um, mediante a utilização de Livro-Caixa individual.
A ausência da escrituração implica, necessariamente, no arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA DE ATIVIDADE RURAL.
Demonstrado que os recursos são oriundos de receita de atividade rural não oferecidas à tributação, é efetuado o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES Suprimentos de numerários na conta caixa, sem origem comprovada, caracterizam omissão de receitas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723077/2020-38
ACÓRDÃO
2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIME MAXIMINO BAGATTOLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS
À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA O Auto de Infração
(AI ́s) se encontra revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da
Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
DO ARBITRAMENTO.
É legítima a aplicação da técnica do arbitramento quando o contribuinte
deixa de comprovar a origem dos recursos perquiridos, uma vez que
evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar
tal presunção por meio de comprovação hábil e idônea.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA INDIVIDUAL.
No caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa
física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das
despesas de custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram
a atividade rural que lhes caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente,
apurando-se o resultado da atividade rural na proporção das receitas e
despesas que couber a cada um, mediante a utilização de Livro-Caixa
individual.
A ausência da escrituração implica, necessariamente, no arbitramento do
resultado à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA DE ATIVIDADE RURAL.
Demonstrado que os recursos são oriundos de receita de atividade rural
não oferecidas à tributação, é efetuado o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer
título de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste
anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da
alegação de tratar-se de rendimento não tributável.
SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES Suprimentos
de numerários na conta caixa, sem origem comprovada, caracterizam
omissão de receitas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Andressa
Pegoraro Tomazela (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10283.723077/2020-38, em face do acórdão no 103-002.993 (fls. 3.147 e ss), julgado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ03), em sessão
realizada em 04 de fevereiro de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF. A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica relativo a trabalho sem
vínculo empregatício, 2) compensação indevida de prejuízos da atividade rural,
3) omissão de receita da atividade rural, 4) omissão de rendimentos em razão de
depósitos bancários de origem não comprovada Irresignado(a), o(a) contribuinte
apresentou impugnação parcial contra o lançamento, efls 2430 e ss, alegando
que:
ITEM 3. APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES Item 3.1 Atividade Rural Item 3.1.1
Arbitramento ...
O procedimento fiscal foi realizado com base em documentação hábil e idônea e
decorre do atendimento de todas as intimações fiscais, que foram relacionadas no
Histórico do Relatório (Item 2), e será demonstrada a inexistência das supostas
irregularidades apontadas no Auto de Infração ao longo da Impugnação
Administrativa. Convém assinalar que a movimentação financeira em contas
bancárias não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, por não
representar ingressos no patrimônio efetivo, como será comprovado.
Objeções Inerentes às Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração
(Item 3, página 30). Com relação ao resultado apurado da atividade rural
escriturado, constatou-se omissões de rendimentos relativos à atividade rural
exercida pelo contribuinte e também falta de comprovação, por meio de
documentos hábeis e idôneos, das despesas da atividade rural escrituradas nos
Livros-Caixa, confusão patrimonial entre o contribuinte e seu irmão, despesas
realizadas em imóveis não constantes das Declarações pertinentes, fazendo com
que esses vários problemas com a escrituração fiscal do Livro Caixa da Atividade
Rural o comprometessem para os fins de comprovação das despesas e correta
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
4
apuração tributária. Desta forma, procedeu-se ao Arbitramento da base de
cálculo.
5.O Impugnante explora atividade rural em várias propriedades rurais,
juntamente com o irmão, Orlando Bagattoli, conforme consta no próprio
Relatório Fiscal. Trata-se de uma exploração sob a forma de condomínio rural de
fato, em propriedade rural em comum, ainda em estado de indivisão, também
chamada de pro indiviso (quando a situação de condomínio coincide com a
composse, ou seja, as situações jurídicas e fáticas são partes ideais sem
localização da posse de cada condômino). Assim, despreza-se a assertiva de que
houve confusão patrimonial, por emprego inadequado da terminologia, sobre a
argumentação de impossibilidade prática de separação dos fatos e operações
econômicas e financeiras entre os detentores dos patrimônios indivisíveis. Trata-
se de assertiva sem provas, que será demonstrada como estabelece a legislação
tributária. Conclui-se, que há, sim, a possibilidade da separação dos fatos e das
operações econômicas e financeiras, como será demonstrado ao longo da
impugnação administrativa.
5.2 Carece de fundamento legal e normativo, a justificativa do procedimento
administrativo fiscal, que concluiu pelo arbitramento do resultado da atividade
rural do Impugnante, apenas por uma suposição equivocada da existência de
confusão patrimonial, que dificultou a escrituração fiscal dos Livros Caixa da
Atividade Rural, e consequentemente, comprometeu a comprovação das
despesas e a correta apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Não pode prosperar tal conclusão, porque as provas com documentação
hábil e idônea vão demonstrar efetivamente o contrário.
(...)
5.4 Dessa forma, a escrituração dos Livros Caixa não pode ser considerada
incompleta ou rasurada, ou configurar falta de escrituração (Relatório Fiscal fls.
35), porque as provas juntadas demonstram exatamente ao contrário. Questiona-
se: será que os autores do procedimento fiscal entendem que nos Livros Caixa da
Atividade Rural da Pessoa Física (Resultado da Atividade Rural = Receita Recebida
menos Despesas de Custeio e Investimentos Pagos) devem ser assentados
também os movimentos financeiros, como exemplo, os empréstimos rurais, o
valor Cédula de Crédito Rural do Banco da Amazônia, entre outros, conforme o
Relatório Fiscal (fls. 46), letra "D", como receita da atividade rural? Senhores e
senhoras julgadores da DRJ, não há como aceitar a tributação de depósitos
bancários, como receita da atividade rural, sem que haja a devida comprovação
da sua natureza jurídica, por expressa determinação legal e normativa.
(...)
Os autores do procedimento fiscal concluem que se tornou impossível a aferição
da base de cálculo do imposto de renda, pela forma do resultado da atividade
rural, ou seja, receita recebida da atividade rural, menos as despesas de custeio e
os investimentos pagos, durante os anos-calendários de 2015 e 2016. Data venia,
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
5
não há como aceitar tal justificativa, porque a aferição da base de cálculo, para
exigir o imposto de renda, depende da capacidade contributiva do Impugnante,
ou seja, o resultado apurado tem que ser positivo, o que durante o Relatório
Fiscal não foi produzida essa condição necessária e estabelecida pela legislação
tributária, o que levou, indevidamente, o arbitramento da receita da atividade
rural, na existência de prejuízos fiscais durante os anos-calendários em 2015 (R$
2.057.585,63) e 2016 (R$ 50.559,39), respectivamente.
Qual a prova no Relatório Fiscal da existência de resultado positivo e a capacidade
contributiva do Impugnante?
6.2Assim, torna-se necessária a demonstração inequívoca de que não seja
possível "suplantar as irregularidades" apontadas pelos autores do procedimento
fiscal, para chegar à base de cálculo do imposto de renda. Essa condição não ficou
demonstrada ao longo do trabalho fiscal em que, sequer, há indícios de que o
trabalho de auditoria fiscal alcançou esse nível de profundidade. A tributarista
Fabiana Del Padre Tomé (2011, p. 311)4 também, possui o mesmo entendimento
de que a investigação deve buscar meios necessário para determinar a base de
cálculo do imposto de renda, conforme a seguir: (Grifou-se)
Se o fisco, no exercício do seu dever de investigação, tiver condições de, por
quaisquer provas, identificar e corrigir os valores erroneamente escriturados,
compete suprir oficiosamente as deficiências da documentação, efetuando as
necessárias retificações e constituindo o fato jurídico tributário e sua medida.
(...)
Portanto, é imprescindível em procedimento fiscais verificar se a ausência de
dados e documentos fiscais, assim como, se a escrituração do Livro Caixa avaliada
incorretamente como imprestável, pela falta de confiabilidade, são capazes de
impedirem às autoridades fiscais em determinar a base de cálculo do imposto de
renda, para justificar a medida extrema do arbitramento do resultado da
atividade rural do imposto de renda na atividade rural da pessoa física.
(...)
Desta forma, sendo possível recompor com a correção da escrituração do Livro
Caixa, não poderá a autoridade da Administração Tributária arbitrar o resultado à
razão de vinte por cento (20%) da receita bruta, uma vez que a própria medida de
arbitramento deve ser utilizada de forma excepcional, e não se aplica na espécie o
parágrafo único do art. 5.° da Lei n.° 8.023, de 1990, ou o § 2.° do art. 18 da Lei n.°
9.250, de 1995. É nesse sentido, o que se observa nas decisões reiteradas do
CARF, conforme Ementa a seguir
(...)
Item 3.2 Rendimentos da Atividade Rural 8. Objeções Inerentes às Assertivas do
Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item 3, páginas 36 a 39). Aduz os autores
dos procedimentos fiscais que houve o seguinte: ―Visualização, apresentamos as
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
6
tabelas abaixo que trazem os valores dos Rendimentos da Atividade Rural
Declarados e as Omissões apuradas." 8.1 Em havendo valores apurados de
rendimentos da atividade rural supostamente omitidos, caberia os autores do
procedimento fiscal recompor, mediante ajustes, a apuração da base de cálculo
do imposto de renda (resultado da atividade rural dos anos calendários de 2015 e
2016), e não utilizados como adição à base do arbitramento, como se verifica na
Tabela n' 2 (fls. 37) e Tabela n' 3 (fls. 38), respectivamente.
Item 3.3 Omissão de Rendimentos - Suprimento de Caixa 9.Objeções Inerentes às
Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item 3, páginas 39 e 40).
Forçoso, portanto, concluir-se que os aportes escriturados como SUPRIMENTO DE
CAIXA, na verdade não foram provenientes de rendimentos declarados pelo
contribuinte. Trata-se de tentativa de encobrir/mascarar o "estouro de caixa",
haja vista o valor dos pagamentos das despesas escrituradas superarem, e em
muito, o das receitas.
9.1 Equivocam-se os autores do procedimento fiscal quando sustentam, em suas
argumentações, que houve por parte do Impugnante o Suprimento da Conta
Caixa, por conseguinte, omissão de rendimentos anos-calendários de 2015 e
2016, ao fundamentarem com base nos arts. 37, 38 e 849 do RIR/99, e art. 58 da
Lei n° 10.637, de 2020, combinado com o art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172, de
1966, e art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e ainda, art. Io, incisos VII e IX, e o
parágrafo único da Lei n° 11.482, de 2007. Isso porque, trata-se de ajuste contábil
de recebimentos e pagamentos pelo mesmo valor, sem efeito de acréscimo
patrimonial positivo, hipótese de não ocorrência de fato gerador do imposto de
renda pessoa física. Questiona-se: Qual o acréscimo patrimonial ocorrido nos
anos-calendários de 2015 e 2016?
(...)
9.3 Por sua vez, o Suprimento da Conta Caixa é uma irregularidade fiscal que está
prevista art. 294 do RIR/2018. Estabelece que, uma vez provada a omissão de
receita, por indício na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos
de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade anônima,
titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem provados
adequadamente.
9.4 Nessa linha, além de não ser aplicada a alusiva hipótese de omissão aos Livros
Caixa da pessoa física produtor rural, houve vários fatos visíveis e suficientes para
concluir que os ajustes dos recebimentos e os respectivos pagamentos, de R$
12.200.000,00, no ano calendário 2015, e R$ 7.550.000,00, no ano-calendário de
2016, conforme Relatório Fiscal (fls.39), totalizando R$ 19.750.908,12, implicam
dúvidas e incertezas da aplicação da norma tributária ao fato jurídico. O processo
de positivação da norma jurídica tributária ocorre mediante ato de aplicação de
normas gerais e abstratas, que realiza a incidência destas sobre os eventos
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
7
econômicos e financeiros, fazendo surgir as relações jurídicas pelo lançamento do
crédito tributário. Assim, as normas tributárias foram aplicadas equivocadamente
aos supostos fatos apontados como sobre os ajustes nos Livros Caixa de 2015 e
2016, sob o título de Suprimento de Caixa, sem que ocorressem o fato gerador do
imposto de renda pessoa física que serão demonstrados a seguir.
(...)
Objeções Inerentes às Assertivas do Relatório, Anexo ao Auto de Infração (Item 3,
página 40). Tais "SUPRIMENTOS DE CAIXA", como sobredito, não tiveram origem
nas contas pessoais do contribuinte, tampouco os pagamentos de grande parte
das despesas.
Os autores do procedimento fiscal estão corretos na assertiva porque,
efetivamente, os valores dos recebimentos não tiveram origem nas contas
pessoais do Impugnante, porque não se constituem receita da atividade rural.
Portanto, jamais poderiam ser computadas, porque a tributação da pessoa física é
pelo regime de caixa. Questiona-se, onde consta no Relatório Fiscal, a prova de
que o Impugnante auferiu o suposto Suprimento de Caixa? Não houve qualquer
recebimento financeiro capaz de se constituir acréscimo patrimonial sujeito à
tributação pelo imposto de renda. No tocante aos pagamentos de grande parte
das despesas serão feitas todas as comprovações por meio de documentação
hábil e idônea ao longo da impugnação.
11.Objeções Inerentes às Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item
3, página 40) A) Ante a comprovação apresentada do efetivo pagamento dos
produtos/serviços adquiridos mediante depósitos ou transferências bancárias,
conforme relacionado na tabela a seguir (Resposta ao item 3 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 05), procedeu-se ao exame dos lançamentos a débito nos
extratos bancários.
Constatou-se que nas datas dos pagamentos não há saída de valores compatíveis
com os depósitos ou transferências, o que leva à conclusão de que as despesas
foram pagas com rendimentos provenientes de outras fontes, provavelmente das
empresas do contribuinte e cujos rendimentos não foram declarados, consistindo
em Omissão de Rendimentos da Pessoa Física.
11.1 - Equivocam-se os autores do procedimento fiscal, isso porque os
lançamentos realizados na escrituração do Livros Caixa seguiram rigorosamente
os preceitos do art. 53 do RIR/2018. Não há como aceitar uma presunção de que
as despesas foram pagas provavelmente (provas?) pelas empresas e rendimentos
não declarados. Afirmações que não tem respaldo no Relatório Fiscal anexo ao
Auto de Infração.
12.Objeções Inerentes às Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item
3, página 41). B) Devidamente notificado, o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento dos produtos/serviços adquiridos por meio dos documentos fiscais
registrados no Livro Caixa e relacionados no item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
8
FISCAL N° 05, limitando-se a informar que os comprovantes de pagamento não
foram localizados e de que era impossível fazer a conciliação entre os pagamentos
e os produtos/serviços adquiridos. Foram então considerados os comprovantes
de depósitos e/ou transferências como comprovação do efetivo pagamento
(resposta ao item 3 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 05), concluindo-se pela
existência de rendimentos de origem não esclarecida.
12.1os autores do procedimento fiscal afirmam da impossibilidade de realizar a
conciliação entre os pagamentos e os produtos/serviços adquiridos, o que não
pode ser aceito porque todos esses pagamentos estão assentados na escrituração
dos Livros Caixa. Entretanto, deve ficar consignado que a movimentação
financeira não deve e não pode ser escriturada no Livro Caixa por expressa
disposição legal e normativa. O Livro Caixa da atividade rural é um livro Fiscal, e
não um Livro Contábil. Talvez, por isso, é que concluíram pela existência de
rendimentos de origem não esclarecida.
Item 3.3 Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada Objeções Inerentes às
Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração
(Item 3, páginas 43 a 52). Os valores tributáveis e não apresentados à tributação,
caracterizaram omissão de rendimentos, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
13.1 Ao presumir em ato individual e concreto, na forma de lançamento do
crédito tributário, os autores do procedimento fiscal têm o dever de provar o
alegado. A afirmação não somente leva em nota a regra geral da retórica de que
quem alega deve provar, como também a condição de ato administrativo
vinculado à lei dada ao lançamento. A legalidade é um princípio norteador da
atividade da Administração Tributária, que atua na forma e nos limites dispostos
no texto legal. Cumpre sempre reforçar que os autores do procedimento fiscal
não detêm o ônus da prova, mas o dever de provar.
13.2 Ora, embora os autores do procedimentos fiscais, tenham intimado
sucessivamente o Impugnante (Termo de Intimação Fiscal n° 03, de 08/08/2019,
Termo de Intimação Fiscal n° 04, de 04/10/2019, e o Termo de Intimação Fiscal de
n° 05, de 21/01/2020), para se manifestar sobre os depósitos em contas correntes
bancárias, em praticamente todos os créditos financeiros durante os anos-
calendários de 2015 e 2016, houve a devida resposta com a apresentação de
documentação hábil e idônea, como se pode verificar ao longo do procedimento.
Entretanto, os depósitos remanescentes das Intimações Fiscais n° 04 e 05, que são
decorrentes de operações financeiras realizadas entre os familiares, os
financiamentos bancários, depósitos originários de lucros distribuídos pelas
empresas em decorrência de participação societária, e ainda, valores tributados
como receitas da atividade rural, que são comprovadas ao longo da impugnação
em itens específicos.
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
9
13.3Portanto, a presunção de legitimidade nada inverte, competindo aos autores
do procedimento fiscal, mesmo quando existam presunções legais, apresentar
provas. O simples fato de relacionar os depósitos das contas bancárias do
Impugnante não são provas suficientes de sofrer a incidência tributária. Os
depósitos bancários quando apenas transitarem por conta do Impugnante não
representam, salvo falta de comprovação de sua origem e titularidade, a
disponibilidade jurídica ou econômica de rendimentos, pois o fato gerador do
imposto de renda não é apenas a movimentação bancária. O crédito tributário
formalizado ocorreu sobre o depósito bancário, e não sobre o acréscimo
patrimonial, como estabelece a legislação tributária.
Objeções Inerentes às Assertivas do Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item
3.5, página 53). Compensação Indevida de Prejuízos da Atividade Rural. Em
decorrência do resultado dos trabalhos de Auditoria e tendo em vista que o
contribuinte não comprovou as despesas da atividade rural que geraram prejuízo
dessa natureza, as compensações realizadas, portanto são indevidas, por força
dos arts. 65 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e do art. Io,
Inciso IX e parágrafo único da Lein° 11.482/07.
14.1o direito à compensação de prejuízo da atividade rural, art. 58 do RIR/2018,10
constitui uma garantia constitucionalmente assegurada ao Impugnante, e se
apresenta como uma das formas de recuperar as despesas custeio e os
investimentos rurais realizados nos imóveis rurais, cuja obtenção das receitas da
atividade rural ocorrem no futuro. O direito a compensação dos prejuízos fiscais
acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do
Impugnante, sob pena de haver a tributação da receita da atividade rural, e não
sobre o resultado apurado nos termos da legislação específica, Lei n° 8.023, de
1990, regulamentada pela INSRF n° 83, de 2001.
Dessa forma, não há como prosperar a glosa do prejuízo fiscal da atividade rural
no valor de R$ 2.521.403,37, e muito menos a aplicação da penalidade de 75%,
consignados no Auto de Infração (fls. 16). Primeiro, a escrituração do Livro Caixa
foi apresentada, tempestivamente, é prova contundente da regularidade fiscal, e
ainda, é condição necessária para compensação do prejuízo fiscal; segundo, todas
as despesas de custeio e os investimentos rurais estão devidamente comprovados
e computados na apuração do resultado da atividade rural, nos termos e
condições previstas no art. 58 do RIR/2018; terceiro, o arbitramento da receita da
atividade rural decorreu de uma conclusão equivocada dos autores do
procedimentos fiscais, pois não há como afirmar em descumprimento de deveres
instrumentais ou em imprestabilidade dos dados e informações fiscais
escrituradas nos Livros Caixa de 2015 e 2016, portanto, sendo inadmissível a
realização do arbitramento da receita da atividade rural. grifei É o que se passa a
fundamentar III. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO AUTO DE INFRAÇÃO Cerceamento do direito de defesa: Caso de
Nulidade. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF")
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
10
(...)
19.Para o CARF, em casos em que se verifique a ofensa aos primados do
contraditório e da ampla defesa, não restam dúvidas em anular os processos de
lançamento do crédito tributário consignado pelo Auto de Infração quando as
provas essenciais forem apresentadas em resposta às Intimações Fiscais, para o
deslinde das controvérsias, e não forem apreciadas pela decisão administrativa de
primeira instância. São anexadas por amostragem algumas ementas daquele
colegiado:
(...)
20. Neste contexto, o Impugnante espera que não prospere a imputação das
supostas irregularidades apontadas no Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração,
sem que sejam apreciadas todas as provas documentais hábeis e idôneas trazidas
aos autos, que são irrefutáveis e suficientes para elidir a exigência do Crédito
Tributário.
(...)
Os princípios da legalidade e da tipicidade cerrada devem ser observados,
vinculando, inclusive, as autoridades fiscais, tal como determina o artigo 142 do
CTN. Neste sentido, não pode existir margem para meras suposições e
subjetivismos. Isso porque, é dever da autoridade efetuar o lançamento tributário
quando tomar conhecimento da ocorrência do fato gerador ou do
descumprimento da obrigação acessória. Cumpre ressaltar que não pode haver
tributo sem previsão legal, sendo inadmissível o lançamento que não estiver
vinculado ao que determinar a lei vigente na data do nascimento do vínculo
pessoal.
27.Portanto, a nulidade do lançamento do crédito tributário do IRPF alcança as
exigências formalizadas em relação ao Suprimento da Conta Caixa, ao
Arbitramento da Receita da Atividade Rural, os Depósitos de Origens não
Comprovada e a Compensação Indevida do Prejuízo Fiscal dos anos-calendários
de 2015 e 2016, respectivamente.
IV. PARTICULARIDADES DO SUJEITO PASSIVO O produtor rural JAIME MAXIMINO
BAGATTOLI, CPF/MF n° 383.801.969-53, é exercente da atividade rural na
seguintes condições: o Código 10 -Agricultura - cultura do solo, independente do
produto cultivado e o Código 11 -pecuária - criação, recriação ou engorda de
animais de médio e grande porte; em relação à condição de exploração, tem-se
(1) propriedade única ou posse, (4) arrendamento e a condição de exploração (6)
outras - são exploradas com o irmão Orlando Bagattoli à razão de 50%, conforme
informado nas DIRPFs - Ajuste Anual 2016 e 2017, respectivamente.(...)
Observa-se, na forma de exploração da atividade rural do Impugnante, o acordo
de vontade com o irmão Orlando Bagattoli, que nasce do negócio jurídico bilateral
ou plurilateral, como da autonomia privada. As propriedades rurais são
destinadas e divididas em partes iguais, que ao final de cada ano-calendário de
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
11
2015 e 2016, o resultado da exploração das atividades não traz consequência
desfavorável ao Fisco, como se observará no rol de documentos hábeis e idôneos
comprobatórios a serem apreciados pela autoridade julgadora.
31.Neste contexto, no mundo do agronegócio é comum encontrar unidades rurais
que são exploradas sob o regime do chamado condomínio indiviso, onde cada
condômino tem uma parte no todo, sem demarcação física do que pertence a
cada um. A relação condominial segue preceitos do Código Civil (arts. 1.314 a
1.330), de modo que, uma boa relação jurídica entre os condôminos e estes com
terceiros, são observadas as regras tributárias.
V. DAS RAZÕES DE DIREITO
(1) Verdade Material 32.Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade
administrativa tem o dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem
por finalidade garantir a legalidade da ocorrência do fato gerador e a constituição
do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso da impugnação,
verificar aquilo que é realmente verdade, independente do alegado e provado.
Em outras palavras: o processo administrativo tem por objetivo a confirmação, ou
não, das irregularidades apontadas pelos autores do procedimento administrativo
fiscal, buscando-se a veracidade do fato, com a produção das provas em direito.
(...)
Trata-se, portanto, de uma ação fiscal que culminou com o auto de infração, sem
a comprovação segura da ocorrência do fato gerador, cujo dever incumbia aos
auditores autuantes em realizar as inspeções necessárias à obtenção dos
elementos de convicção e certeza indispensáveis à constituição do crédito
tributário. É nesse sentido, o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, cujas ementas transcritas são as seguintes:
(...)
(2) Do Fato Gerador do Imposto de Renda 40.A identificação do momento de
ocorrência do fato gerador, quando este responda a uma situação jurídica (art.
116, II), conjugado supletivamente com o art. 117 do Código Tributário Nacional,
que cuida de atos ou negócios jurídicos condicionais, pode-se afirmar que o fato
gerador se considera ocorrido: I - sendo suspensiva a condição desde o momento
de seu implemento.
(...)
Portanto, após transcrever a doutrina e jurisprudência administrativa e judicial, o
Impugnante entende que durante os anos-calendários de 2015 e 2016, não houve
renda e tampouco proventos de qualquer natureza capazes de vislumbrar
acréscimo patrimonial, ou seja, sem a prova de que ocorreu alteração positiva do
patrimônio (num determinado lapso temporal). É nesse sentido, que o
lançamento consignado no Auto de Infração, com a descrição das supostas
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
12
irregularidades apontadas no Relatório Fiscal, relativamente, ao Suprimento da
Conta Caixa e dos Depósitos de origem não Comprovada, devem ser julgadas
como improcedentes, com as devidas exclusões da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física, conforme o detalhamento em continuidade.
VI. DA PROVA DOS FATOS NO PROCESSO 57.Utilizando-se da mesma metodologia
do Relatório Fiscal, como forma de facilitar a apreciação das autoridades
julgadoras de primeira instância (DRJ), são juntadas as provas necessárias e
suficientes na fase impugnatória, para justificar a improcedência da exigência
fiscal, cuja demonstração é feita pelo vínculo da documentação hábil e idônea e o
fato probando.
3. APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES 3.1. ATIVIDADE RURAL 3.1.1 ARBITRAMENTO ANO
CALENDÁRIO DE 2015 58.Durante o ano-calendário de 2015, são esclarecidas e
comprovadas as omissões de receitas da atividade rural, no valor de R$ 39.329,80,
devendo ser excluído este valor, para fins de determinação da base de cálculo do
imposto de renda, conforme a seguir:
A fim de se evitar tautologias, no voto exarado serão apresentadas as
considerações da defesa das demais matérias.
A parte não impugnada foi devidamente apartada – efls 2489 e 3142.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano calendário: 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade o lançamento lavrado por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITA DE ATIVIDADE RURAL.
Demonstrado que os recursos são oriundos de receita de atividade rural não
oferecidas à tributação, é efetuado o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES Suprimentos de
numerários na conta caixa, sem origem comprovada, caracterizam omissão de
receitas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
13
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430/1996, autoriza o lançamento, como omissão de rendimentos, dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente
intimada, não comprove, de forma individualizada, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DO ARBITRAMENTO.
É legítima a aplicação da técnica do arbitramento quando o contribuinte deixa de
comprovar a origem dos recursos perqueridos, uma vez que evidenciam a
percepção de renda omitida, cabendo ao contribuinte refutar tal presunção por
meio de comprovação hábil e idônea.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte, sendo que somente a apresentação de provas
hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, sob alegação de:
1) Nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; 2) a inexistência de renda
ou proventos que ensejassem acréscimo patrimonial; 3) a impossibilidade de arbitramento; 4) a
não ocorrência de ingresso efetivo no patrimônio pela movimentação financeira; 5) a inocorrência
de confusão patrimonial 6) da correção da escrituração dos Livros Caixa; 7) da inocorrência de
suprimento de caixa; 8) direito a compensação de prejuízo fiscal da atividade rural

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
1. DA PRELIMINAR RECURSAL
1.1. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
14
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que da leitura do
auto de infração não se extraem os elementos suficientes para orientar a defesa do contribuinte,
bem como não apresenta a fundamentação legal necessária.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento.
Constata-se do Relatório Fiscal, em especial em item número 3, que a fiscalização
apresentou de forma detalhada e pormenorizada todos os fatos e fundamentos que levaram à
autuação e a apuração dos valores do lançamento.
Ainda, cumpre salientar que o Relatório Fiscal é claro e preciso em identificar os
valores que se oportunizou ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos e, em não o
fazendo, procedeu a fiscalização ao lançamento de ofício.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta forma, o art. 10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos
imprescindíveis para a lavratura do auto de infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10
do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são intrínsecos ao próprio
lançamento.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade.

2. DO MÉRITO
Quanto as alegações trazidas pelo recorrente da impossibilidade de arbitramento; a
não ocorrência de ingresso efetivo no patrimônio pela movimentação financeira; a inocorrência de
confusão patrimonial; da correção da escrituração dos Livros Caixa; da .inocorrência de
suprimento de caixa; do direito a compensação de prejuízo fiscal da atividade rural, são
argumentos que entendo terem sido de forma perfeita e exaustivamente apreciadas pela decisão
da DRJ.
Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
15
DO ARBITRAMENTO
Às efls 30/35 a autoridade autuante explicita as razões do arbitramento, quais
seriam:
Como já assinalado, durante a execução dos procedimentos fiscais, foram
detectadas várias inconsistências na escrituração do Livro Caixa da Atividade
Rural.
Consoante informações do contribuinte, ele trabalha em sociedade com seu
irmão, ORLANDO VITÓRIO BAGATTOLI, desde que mudou para este Estado de
Rondônia, com quem possui empresas e imóveis rurais onde exploram as
atividades de plantio de grãos, especialmente soja e milho, além da compra de
bovinos para engorda e posterior venda e atualmente também na modalidade de
confinamento. As áreas rurais que possuem sempre foram adquiridas na
proporção de 50% para cada irmão, assim declaradas antes da criação de
empresas patrimoniais em andamento.
Também de acordo com o contribuinte, em alguns exercícios algumas
concentrações de movimento acabaram sendo efetuadas em nome do
contribuinte, tais como a aquisição de insumos, adubos e maquinário. Entretanto
alguns financiamentos para custeio de safra foram realizados em nome de seu
irmão Orlando Vitório Bagattoli, o que, por consequência, gerou grande volume
de transferências realizadas entre suas contas bancárias. (RESPOSTAS AO TIF 03 -
Resposta Intimação 30.09.2019)
Ocorre, porém, que as despesas apropriadas pelo contribuinte ora foram
realizadas pelo irmão, ora foram realizadas em propriedades cuja exploração era
em conjunto, ora em propriedades exploradas 100% pelo irmão, ora em
propriedades que não constam da relação de imóveis da atividade rural nem do
contribuinte, nem de seu irmão.
Para fins de aferição, no ANEXO I deste relatório estão as planilhas
comprobatórias das verificações acima citadas, que superam 50 (cinquenta
páginas), onde ficam evidenciadas as seguintes irregularidades:
a) Despesas pagas total/parcialmente pelo irmão do contribuinte.
b) Documentos fiscais registrados como despesa no livro caixa do Jaime, emitidos
para o endereço da fazenda Alvorada explorada 100% pelo Orlando.
c) Documentos fiscais registrados 100% como despesa no livro caixa do Jaime,
emitidos para o endereço da fazenda Araçatuba explorada 50% pelo Orlando e
50% pelo Jaime.
d) Documentos fiscais registrados como despesa no livro caixa do Jaime, emitidos
para a fazenda Cabixi não relacionada como imóvel explorado nas DIRPF do Jaime
nem do Orlando.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
16
e) Documentos fiscais registrados como despesa no livro caixa do Jaime, emitidos
para a fazenda Cambara não relacionada como imóvel explorado nas DIRPF do
Jaime nem do Orlando.
f) Documentos fiscais registrados como despesa no livro caixa do Jaime, emitidos
para a fazenda Boa Sorte não relacionada como imóvel explorado nas DIRPF do
Jaime nem do Orlando.
g) Documentos fiscais registrados como despesa no livro caixa do Jaime, emitidos
para a fazenda Laranjeiras não relacionada como imóvel explorado nas DIRPF do
Jaime nem do Orlando.
Com relação aos Rendimentos da Atividade Rural, também foram detectadas
várias omissões.
Com a finalidade de estruturar o relatório de forma a ficar mais claro, nesse
tópico iremos apenas resumir as omissões, porém, as tabelas relativas ao item 1
(abaixo), devido ao número de páginas, serão anexadas ao presente relatório sob
o título “ANEXO II”.
...
Diante das constatações expostas, restou impossível a aferição da base de cálculo
do Imposto de Renda da forma selecionada pelo contribuinte, impondo-se o
lançamento por Arbitramento.
As autoridades fiscais concluem, portanto, que o valor probatório do conjunto de
documentos à disposição está comprometido, não havendo como suplantar as
irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática optada
pelo contribuinte.
O arbitramento (20% da receita bruta) é forma de apuração do tributo,
decorrente da falta da escrituração, contudo, a constatação de que o Livro Caixa
está incompleto ou rasurado também enseja o arbitramento. Nesse ponto,
cumpre frisar que a falta de escrituração vai além da falta do Livro. Portanto, a
escrituração efetuada de forma incorreta implica no arbitramento.
Caso fossem verificadas apenas omissões, a fiscalização as incluiria na base de
cálculo. Ocorre, porém, que pelos motivos acima citados não há como analisar a
lisura das deduções ante as confusões patrimoniais entre o contribuinte e seu
irmão e também haver despesas em propriedades não elencadas nos Anexos de
Atividade Rural das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF).
Não há como, de forma inequívoca, realizar as glosas das despesas, bem como
não há, da mesma forma, como seguramente considerá-las íntegras e aceitálas.
Não se trata de escolha entre a mais ou menos onerosa forma de ser aferida a
Base de Cálculo do IR, e sim aquela que se ajusta corretamente ao caso específico.
Contudo, bem analisada as coisas, caso optasse o Fisco pelas glosas das despesas
duvidosas, o resultado do tributo apurado seria maior.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
17
...
Ressalte-se, novamente, que a falta de escrituração vai além da falta do Livro.
Portanto, a escrituração efetuada de forma incorreta, omitindo rendimentos e/ou
trazendo situações que dificultem ou, como in casu, impossibilitem a correta
apuração, por exemplo, implica no arbitramento.(...)
O relatório fiscal detalha as razões que levaram ao arbitramento da base de
cálculo, não tendo o contribuinte apresentado provas que demonstrassem o
desacerto no procedimento, o qual deve ser mantido. Vejamos a legislação
pertinente, art. 60 do RIR, aprovado pelo decreto 3000/99.
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinqüenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro A forma de
apuração da base de cálculo – arbitramento - se configura em presunção relativa
(que admite prova em contrário), cujo efeito prático é inverter o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte provar que a verdade material é outra.
Detalhadas as razões do lançamento, cabe agora ao Impugnante a obrigação de
comprovação e justificação dos fatos relatados na impugnação e, não o fazendo,
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
18
sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento de sua pretensão por falta
de produção probatória.
Saliento, neste mesmo sentido os precedentes deste CARF:
Numero do processo: 16641.000083/2008-97
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Aug 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa
do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro
teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural exercida pelas pessoas físicas é
apurado mediante escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
A ausência da escrituração implica o arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta do ano-calendário.
EXCLUSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROPRIEDADE COMUM AO CASAL.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Mantém-se o
lançamento relativo aos fatos geradores que não foram acompanhados de provas.

Numero da decisão: 2402-008.838
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da
Silveira - Presidente (documento assinado digitalmente) Ana Claudia Borges de
Oliveira - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana
Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente),
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
19
Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Nome do relator: Ana Claudia Borges de Oliveira
Conforme relatório fiscal foram identificados 5 irregularidades na escrita fiscal, em
especial as confusões de lançamento de despesas de diferentes fazendas, de propriedade tanto do
recorrente, quanto do seu irmão, o que exigiu da fiscalização a prática do arbitramento.
Tais fatos não foram afastados pelo contribuinte com documentação hábil e idônea.
No que tange a apuração por arbitramento:
Numero do processo:10660.001212/2009-31 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Segunda Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção
de Julgamento Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020 Ementa: ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004, 2005,
2006 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO. O
resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com
reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato. ATIVIDADE
RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA INDIVIDUAL. No caso de
exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física, cada produtor
rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de custeio, dos
investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhes
caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente, apurando-se o resultado da
atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a cada um,
mediante a utilização de Livro-Caixa individual. A ausência da escrituração implica,
necessariamente, no arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta do ano-calendário.
Numero da decisão: 2401-008.634 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite
(relator), Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam
provimento parcial ao recurso voluntário para que no cálculo dos rendimentos da
atividade rural atribuídos ao recorrente, seja observado o percentual de
participação de 16,6% (1/6). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
André Luis Ulrich Pinto. (documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier
- Presidente (documento assinado digitalmente) Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente) André Luis Ulrich Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares
Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
20
Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Lopes Araujo.
Nome do relator: MATHEUS SOARES LEITE

Prossigo com os fundamentos da decisão recorrida:
3.2. RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - OMISSÃO DE RENDIMENTOS (EFLS 36)
Os rendimentos de atividade rural omissos, estão consolidados às efls 32/37 e se
referem a notas fiscais não escrituradas.
Alega o contribuinte:
Item 3.2 Rendimentos da Atividade Rural 8. Objeções Inerentes às Assertivas do
Relatório Anexo ao Auto de Infração (Item 3, páginas 36 a 39). Aduz os autores
dos procedimentos fiscais que houve o seguinte: ―Visualização, apresentamos as
tabelas abaixo que trazem os valores dos Rendimentos da Atividade Rural
Declarados e as Omissões apuradas." 8.1 Em havendo valores apurados de
rendimentos da atividade rural supostamente omitidos, caberia os autores do
procedimento fiscal recompor, mediante ajustes, a apuração da base de cálculo
do imposto de renda (resultado da atividade rural dos anos calendários de 2015 e
2016), e não utilizados como adição à base do arbitramento, como se verifica na
Tabela no 2 (fls. 37) e Tabela no 3 (fls. 38), respectivamente.
...
3.2 RENDIMENTO DA ATIVIDADE Ano-calendário de 2015 59. Durante o ano-ano
calendário de 2015, como houve a falta de registro da receita da atividade rural
de R$ 1.377.657,57, e foi comprovado o valor de R$ 39.329,80, cujo saldo
remanescente ficou reduzido para R$ 1.338.327,77. Entretanto, o valor de R$
1.133.467,77, que corresponde aos recebimentos da receita da atividade rural, via
depósitos bancários, constou como origem não comprovada. Portanto, deve ser
excluído da base de cálculo do imposto de renda pessoa física no Item 3.4, letra
"X" do Relatório Fiscal.
A alegação de dupla cobrança, como omissão de rendimento de atividade rural e
depósitos bancário não comprovados, deve ser acompanhada dos devidos
elementos de prova, demonstrando de forma inconteste a duplicidade de valores
no lançamento, o que inocorre, devendo assim ser mantido o que lançado.
Deveria o contribuinte ter apresentado de forma específica os valores que
estariam em duplicidade, o que não foi feito.
Quanto a apuração do imposto devido, correta a metodologia utilizada, em razão
do arbitramento aplicado, com base em 20% da receita bruta, ressaltando o
auditor autuante que “...caso optasse o Fisco pelas glosas das despesas duvidosas,
o resultado do tributo apurado seria maior.”
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
21
Saliento que a posição deste Conselho é no mesmo sentido do que trazido pela DRJ,
qual seja, a alegação e omissão de rendimentos e depósitos bancários não comprovados devem
ser acompanhados dos devidos elementos de prova e, ainda, de forma objetiva e discriminada, o
que não se vislumbrou no presente feito.
Prossigo com a decisão recorrida:
3.3 DO SUPRIMENTO DE CAIXA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS (EFLS 39 e
2467/2468)
A autuação informa:
Apesar de devidamente intimado, conforme item 1 do TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL No 05, o contribuinte não esclareceu nem comprovou com documentação
hábil e idônea e compatível entre data e valor a natureza e origem dos recursos
REPASSADOS PARA SUPRIMENTO DE CAIXA relacionados a seguir:
Como será demonstrado a seguir, vários pagamentos das despesas apropriadas
pelo contribuinte foram comprovados mediante depósitos e/ou transferências
bancárias, porém, analisando-se os extratos bancários de titularidade do
contribuinte, constatou-se que nas datas dos pagamentos de tais despesas não
houve saída de valores compatíveis. grifei Forçoso, portanto, concluir-se que os
aportes escriturados como SUPRIMENTO DE CAIXA, na verdade não foram
provenientes de rendimentos declarados pelo contribuinte. Trata-se de tentativa
de encobrir/mascarar o “estouro de caixa”, haja vista o valor dos pagamentos das
despesas escrituradas superarem, e em muito, o das receitas.
Tais “SUPRIMENTOS DE CAIXA”, como sobredito, não tiveram origem nas contas
pessoais do contribuinte, tampouco os pagamentos de grande parte das
despesas.
As duas situações abaixo, demonstram com clareza o aqui exposto:
A) Ante a comprovação apresentada do efetivo pagamento dos produtos/serviços
adquiridos mediante depósitos ou transferências bancárias, conforme relacionado
na tabela a seguir (Resposta ao item 3 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 05),
procedeu-se o exame dos lançamentos a débito nos extratos bancários.
Constatou-se que nas datas dos pagamentos não há saída de valores compatíveis
com os depósitos ou transferências, o que leva à conclusão de que as despesas
foram pagas com rendimentos provenientes de outras fontes, provavelmente das
empresas do contribuinte e cujos rendimentos não foram declarados, consistindo
em Omissão de Rendimentos da Pessoa Física.
...
B) Devidamente notificado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento
dos produtos/serviços adquiridos por meio dos documentos fiscais registrados no
livro caixa e relacionados no item 2 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 05,
limitando-se a informar que os comprovantes de pagamento não foram
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
22
localizados e de que era impossível fazer a conciliação entre os pagamentos e os
produtos/serviços adquiridos.
Foram então considerados os comprovantes de depósitos e/ou transferências
como comprovação do efetivo pagamento (resposta ao item 3 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 05), concluindo-se pela existência de rendimentos de
origem não esclarecida.
A não apresentação dos comprovantes leva à mesmíssima conclusão, ou seja, as
despesas foram pagas com rendimentos provenientes de outras fontes,
provavelmente das empresas do contribuinte, e cujos rendimentos não foram
declarados, consistindo em Omissão de Rendimentos da Pessoa Física.
Consoante fartamente descrito no tópico 3.3, foram injetados na conta caixa,
valores nos montantes totais de R$19.750.908,12, cuja origem e efetiva entrega
dos mesmos não restou comprovada. A defesa apresentada se resume a alegar
que não houve fato gerador/acréscimo patrimonial, sem adentrar na discussão
principal – origem dos recursos repassados para suprimento de caixa, devendo
assim o lançamento ser mantido em sua integralidade.
O ingresso de recursos - que em seguida são utilizados para pagamento de
despesa - representa um ACRÉSCIMO PATRIMONIAL que é precisamente o fato
gerador do IRPF (art. 43, II, do CTN e art. 3°, § 1°, da Lei n° 7.713/1988).
Além disso, a dogmática jurídica determina que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da
forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (vide
art. 3°, § 4°, da Lei n° 7.713/1988), desnecessitando, pois, que a autoridade fiscal
identifique a fonte pagadora.
3.4DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS – ORIGEM NÃO COMPROVADA (EFLS 43)
Informa o contribuinte – elfs 2468 e ss:
3.4 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA ITEM A) Em resposta
ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica que o valor de R$
920.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência 33251, em
02/03/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 14806 - 14866 - 14867 -
14868 - 14869 - 14870 - 14871 - 14872 - 14876 - 14877 - 14879 - 14880 - 14885 -
14889 -14892 - 14893 - 14926 - 14928 - 14930 - 14938 - 14940 - 14941 - 14942 -
14946 -14950 - 14954 - 14957 - 14961 - 14963 - 14969 - 14974 - 14978 - 14976 -
14987 -14999 - 15060 - 15065 - 15070 - 15082 - 15085 - 15089 - 15091 - 15117 -
15122 -15125 - 15129 - 15132 - 15135 - 15137 - 15141 - 15144 - 15145 - 15154 -
15155 -15158 - 15159 - 15161 - 15165 - 15166 - 15166 - 15167 - 15169 - 15171 -
15173 -15174 - 15177 - 15178 - 15179 - 15180 - 15181 - 15183 - 15184 - 15185 -
15194 -15195 - 15231 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Todavia, a data
do depósito na conta bancária (02/03/2016) não é compatível com as datas das
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
23
compras à vista (15/01/2016, 23/01/2016, 04/02/2016, 07/02/2016, 08/02/2016,
09/02/2016, 12/02/2016, 13/02/2016, 14/02/2016, 15/02/2016, 16/02/2016,
17/02/2016, 18/02/2016, 21/02/2016 e 26/02/2016) da empresa Kargioli
Comercial Importadora e Exportadora Ltda, conforme registro contábil na conta
1.1.1.01.001- CAIXA MATRIZ e contrapartida 3.2.1.01.001-COMPRAS À VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente
101-5 de Jaime Maximino Bagattoli de 02/03/2016 no valor de R$ 920.000,00,
recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM A que somam R$ 920.702,70,
referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no Livro Caixa
2016. A origem do valor de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA (copia anexa) de R$ 1.470.000,00, utilizado para pagamento
de diversas obrigações, conforme demonstrativo:
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais, sendo também o lançamento efetuado no livro
caixa como compra à vista. Assim, as razões da autuação não foram afastadas
pelo contribuinte, o qual não justificou as discrepâncias encontradas. Deveria ser
comprovado
documentalmente
(ex.
contratos,
lançamentos
contábeis
pertinentes, depósitos bancários, etc..) como o valor de R$ 1.470.000,00 resultou
em depósito de R$ 920.000,00 e que este valor já fora tributado, ou é isento.
Não havendo justificativa para as irregularidades apontadas, mantém-se o
lançamento.
ITEM B) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 20.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 16/05/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15196 - 15199
- 15213 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Todavia, a data do depósito na
conta bancária (16/05/2016) não é compatível com a data das compras à vista
(21/02/2016) da empresa Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda,
conforme registro contábil na conta 1.1.1.01.001-CAIXA MATRIZ e contrapartida
3.2.1.01.001-COMPRAS À VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente
101-5 de Jaime Maximino Bagattoli de 16/05/2016 no valor de R$ 20.000,00,
recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM B que somam R$ 20.145,60,
referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no Livro Caixa
2016. A origem do valor de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA de R$ 195.000,00, utilizado para pagamento de diversas
obrigações.
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais, sendo também o lançamento efetuado no livro
caixa como compra à vista. Assim, as razões da autuação não foram afastadas
pelo contribuinte,, o qual não justificou as discrepâncias encontradas. Não
havendo justificativa para as irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento
ITEM C) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
24
que o valor de R$ 265.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 03/06/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15200 - 15202
- 15203 - 15204 - 15205 - 15206 - 15207 - 15201 - 15218 - 15210 - 15212 - 15217 -
15219 - 15220 -15222 - 15221 - 15224 - 15225 - 15227 - 15229 - 15230 - 15232 -
15226 - 15228 -15233 - 15238 - 15239 - 12540 - 15241 - 15243 - 15248 da
empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Todavia, a data do depósito na conta
bancária (03/06/2016) não é compatível com as datas das compras à vista
(21/02/2016, 25/02/2016, 26/02/2016, 27/02/2016 e 02/03/2016) da empresa
Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda, conforme registro contábil na
conta 1.1.1.01.001- CAIXA MATRIZ e contrapartida 3.2.1.01.001- COMPRAS À
VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente
101-5 de Jaime Maximino Bagattoli de 03/06/2016 no valor de R$ 265.000,00,
recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM C que somam R$ 261.745,80,
referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no Livro Caixa
2016. A origem do valor de depsito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA (cópia anexa) de R$ 570.000,00, utilizado para pagamento de
diversas obrigações, conforme demonstrativo:
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais, sendo também o lançamento efetuado no livro
caixa como compra à vista. Assim, as razões da autuação não foram afastadas
pelo contribuinte,, o qual não justificou as discrepâncias encontradas. Não
havendo justificativa para as irregularidades apontadas, mantém-se o
lançamento.
ITEM D) Apesar de regularmente intimado, conforme item 2 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não comprovou com documentação hábil,
idônea e compatível entre data e valor a natureza e origem dos recursos
representados pelos créditos/depósitos relacionados a seguir:
RESPOSTA ITEM D: Trata-se de créditos oriundos Cédula de Crédito Rural FIR-ME-
094- 14/01090 do Banco da Amazônia S.A., emitida em 29/12/2014, comprovado
com o Demonstrativo de Liberações de Créditos emitido pelo Banco da Amazônia,
onde estão indicadas todas as liberações de crédito, listadas no Item D.
Às efls 2748 e ss temos CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no valor de R$
18.806.673,69. Às efls 2760 temos extrato do contrato, onde constam os
pagamentos efetuados, que justificam os depósitos registrados, no valor total de
R$ 1.270.855,01.
ITEM E) Apesar de regularmente intimado, conforme item 5 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
25
RESPOSTA ITEM E 01: Entrada por transferência no Banco Do Brasil Agência 1182-
7 Conta Corrente 74233 de Jaime Maximino Bagattoli de 24/07/2015 no valor de
R$ 114.000,00 é comprovada conforme notas fiscais de venda de milho
devidamente registradas no Livro Caixa 2015 e 2016, confirme a seguir.
RESPOSTA ITEM E 02: Comprovado NF 2723 de MANOEL DIAS VALE emitida em
13/10/2015 no valor de R$ 5.187,50; NF 2778 de AMILTON TOGNON MUNIZ
emitida em 27/10/2015 no valor de R$ 1.750,00; NF 2779 de MOLWA COM PROD
AGROP LTDA emitida em 27/10/2015 no valor de R$ 1.750,00; e NF 2732 de
ANTONIO TEODORO emitida em 15/10/2015 no valor de R$ 5.720,00, total das
notas fiscais, lançadas como receita da atividade rural no Livro Caixa 2015, no
montante de R$ 14.407,50, realização antecipada da Receita e recebido conforme
comprovante de entrada por transferência no Banco Do Brasil Agência 1182-7
Conta Corrente 74233 de Jaime Maximino Bagattoli de 15/01/2016 no valor de R$
14.400,00 referente a venda de milho em grão ensacado.
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais. Ainda, os valores apresentados também não
coincidem com o depósito efetuado Valor apresentado pelo contribuinte – R$
104.567,30 Valor apresentado pelo contribuinte – R$ 14.407,50 Assim, as razões
da autuação não foram afastadas pelo contribuinte, o qual não justificou as
discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as irregularidades
apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM F) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 71.937,50 transferido eletronicamente para a conta 127296,
agência 0094, em 24/06/2015, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 34 - 35
- 36 - 80 - 81 - 82 -83 - 94 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Por meio do
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, item 5, o contribuinte foi instado a
apresentar cópia da TED e esclarecer qual a relação da pessoa que fez a
transferência com o nome que figura na nota fiscal, se diferentes, e não se
manifestou. Além disso, a data da transferência para a conta bancária
(24/06/2015) não é compatível com as datas das notas fiscais, emitidas em
fevereiro e março de 2015, cujos pagamentos também foram registrados nos
meses de fevereiro e março de 2015 no livro-caixa da empresa Kargioli Comercial
Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco da Amazônia Agência 0094 Conta
Corrente 127296 de Jaime Maximino Bagattoli de 24/06/2015 no valor de R$
71.937,50, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM F que somam R$
72.999,50, referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015. A origem do valor de depósito está no cheque emitido pela
KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA (cópia anexa) de R$ 165.000,00, utilizado para
pagamento de diversas obrigações, conforme demonstrativo:
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
26
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais, sendo também o lançamento efetuado no livro
caixa como compra à vista.
A atuação informa ainda que o depósito de seu por meio de transferência
eletrônica, e o contribuinte faz menção a depósito em cheque e em valor diverso
do que apontado pela auditoria.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM G) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 60.000,00 transferido eletronicamente para a conta 127296,
agência 0094, em 08/07/2015, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 84 - 85
- 86 - 88 - 89 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Por meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, item 5, o contribuinte foi instado a apresentar cópia da
TED e esclarecer qual a relação da pessoa que fez a transferência com o nome que
figura na nota fiscal, se diferentes, e não se manifestou. Além disso, a data da
transferência para a conta bancária (08/07/2015) não é compatível com as datas
das notas fiscais, emitidas em 15/03/2015, cujos pagamentos também foram
registrados no mês de março de 2015 no livro-caixa da empresa Kargioli Comercial
Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco da Amazônia Agência 0094 Conta
Corrente 127296 de Jaime Maximino Bagattoli de 08/07/2015 no valor de R$
60.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM F que somam R$
60.000,00 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015.
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais, tampouco com o que lançado no livro caixa.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM H) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 20.000,00 transferido eletronicamente para a conta 156000,
agência 1389, em 17/03/2015, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 2358 -
2362 - 2408 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Por meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, item 5, o contribuinte foi instado a apresentar cópia da
TED e esclarecer qual a relação da pessoa que fez a transferência com o nome que
figura na nota fiscal, se diferentes, e não se manifestou. Além disso, a data da
transferência para a conta bancária (17/03/2015) não é compatível com as datas
das notas fiscais, emitidas em fevereiro de 2015, cujos pagamentos também
foram registrados no mês de fevereiro de 2015 no livro-caixa da empresa Kargioli
Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
27
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco Bradesco Agência 1389 Conta Corrente
156000 de Jaime Maximino Bagattoli de 17/03/2015 no valor de R$ 20.000,00,
recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM F que somam R$ 15.600,00
referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no Livro Caixa
2015. A origem do valor de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA de R$ 140.000,00, utilizado para pagamento de diversas
obrigações, conforme compensado no extrato de conta da empresa.
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais e do livro caixa.
A atuação informa ainda que o depósito de seu por meio de transferência
eletrônica, e o contribuinte faz menção a depósito em cheque e em valor diverso
do que apontado pela auditoria.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM I) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 50.000,00 transferido eletronicamente para a conta 156000,
agência 1389, em 15/09/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 106-
107 - 108 - 110 - 112 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Por meio do
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, item 5, o contribuinte foi instado a
apresentar cópia da TED e esclarecer qual a relação da pessoa que fez a
transferência com o nome que figura na nota fiscal, se diferentes, e não se
manifestou. Além disso, a data da transferência para a conta bancária
(15/09/2016) não é compatível com as datas das notas fiscais, emitidas em março
de 2015, cujos pagamentos também foram registrados no mês de março de 2015
no livro-caixa da empresa Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco Bradesco Agência 1389 Conta Corrente
156000 de Jaime Maximino Bagattoli de 15/09/2016 no valor de R$ 50.000,00,
recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM F que somam R$ 51.000,00
referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no Livro Caixa
2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural A origem do valor
de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA de R$
225.000,00, utilizado para pagamento de diversas obrigações, conforme
compensado no extrato de conta da empresa e também por uma transferência
realizada para outro cliente, que tem origem no mesmo crédito.
A autuação fiscal informa que a data do depósito efetuado não coincide com as
datas constantes das notas fiscais e do livro caixa.
A atuação informa ainda que o depósito de seu por meio de transferência
eletrônica, e o contribuinte faz menção a depósito em cheque e em valor diverso
do que apontado pela auditoria.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
28
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM J) Apesar de regularmente intimado, conforme item 7 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados ao crédito/depósito
elencado a seguir:
RESPOSTA: Entrada por transferência no Banco do Brasil Agência 1182-7 Conta
Corrente 74233 de Jaime Maximino Bagattoli de 11/02/2015 no valor de R$
14.625,00, Agência de Origem 1998-4 Conta Corrente 18208 de Orecio Mendes
Brito Júnior, recebido em adiantamento da NF 2511 ORECIO MENDES DE BRITO
JÚNIOR de 20/04/2015 no valor de R$ 15.437,50 de venda de milho devidamente
registrada no Livro Caixa 2015 Na justificativa apresentada, temos que a data do
depósito efetuado e registrado em livro caixa(11.02.2015 – efls 2830) não
coincide com a data constante da nota fiscal(20.4.2015), tampouco os valores
coincidem (R$ 15.437,50 – efls 2831) e R$ 14.625,00. Assim, as razões da
autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não justificou as
discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as irregularidades
apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM K) Apesar de regularmente intimado, conforme item 8 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
RESPOSTA ITEM K1: Comprovado NF 2378 de JORGE PEREIRA DOS SANTOS,
emitida em 16/02/2015 no valor de R$ 9.240,00, pagamento parcial, conforme
depósito no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 Jaime Maximino
Bagattoli de 18/02/2015 no valor de R$ 3.500,00, notas fiscais devidamente
lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K2: Comprovado NF 2488 de TARCISO GABIATTI, emitida em
27/03/2015 no valor de R$ 13.316,66, pagamento parcial, conforme depósito no
Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli
de 31/03/2015 no valor de R$ 13.033,41, notas fiscais devidamente lançado no
Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K3: Comprovado NF 2359 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL,
emitida em 09/02/2015 no valor de R$ 13.056,33 e NF 2433 de JAYME
GONÇALVES DA COSTA, emitida em 02/03/2015 no valor de R$ 14.950,00,
conforme depósito no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli de 10/04/2015 no valor de R$ 27.983,41, notas fiscais
devidamente lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K4: Comprovado NF 2541 de FLORISVALDO DE BARROS ALESSIO
DA COSTA, emitida em 06/05/2015 no valor de R$ 13.708,34 e NF 2540 de
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
29
AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL, emitida em 05/05/2015 no valor de R$ 1.958,25,
conforme depósito no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli de 23/06/2015 no valor de R$ 15.666,67, notas fiscais
devidamente lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K5: Comprovado NF 2693 de GONÇALVES E COSTA LTDA, emitida
em 16/09/2015 no valor de R$ 11.825,00 e NF 2715 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO
ANIMAL, emitida em 08/10/2015 no valor de R$ 13.200,00, conforme depósito no
Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli
de 24/09/2015 no valor de R$ 23.082,86, notas fiscais devidamente lançado no
Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K6: Comprovado NF 2714 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL,
emitida em 08/10/2015 no valor de R$ 15.600,00, recebimento parcial conforme
depósito no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino
Bagattoli de 25/09/2015 no valor de R$ 10.215,99, notas fiscais devidamente
lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K7: Comprovado NF 2730 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL,
emitida em 14/10/2015 no valor de R$ 12.648,90, recebimento parcial conforme
depósito no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino
Bagattoli de 15/10/2015 no valor de R$ 12.666,59, notas fiscais devidamente
lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K8: Comprovado NF 2731 de TARCÍSIO GABIATTI, emitida em
14/10/2015 no valor de R$ 15.332,00, NF 2764 de TARCÍSIO GABIATTI, emitida em
23/10/2015 no valor de R$ 12.925,00 e NF 2755 de EDUARDO GARCIA, emitida
em 21/10/2015 no valor de R$ 16.000,00 recebimento parcial conforme depósito
no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino
Bagattoli de 26/10/2015 no valor de R$ 43.153,00, notas fiscais devidamente
lançado no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K9: Comprovado NF 2720 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL,
emitida em 09/10/2015 no valor de R$ 16.000,00, conforme depósito no Banco
Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de
19/11/2015 no valor de R$ 15.972,40, notas fiscais devidamente lançado no Livro
Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM K10: Comprovado NF 2910 de JAIR ROBERTO SIMONATO, emitida
em 06/01/2016 no valor de R$ 10.443,33, conforme depósito no Banco Sicoob
Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 06/01/2016
no valor de R$ 10.443,33, notas fiscais devidamente lançado no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM K12: Comprovado NF 2716 de FABRINI RÉGIS LIMA, emitida em
08/10/2015 no valor de R$ 4.980,00, conforme depósito no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 11/03/2016 no valor
de R$ 5.000,00, notas fiscais devidamente lançado no Livro Caixa 2015.
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
30
Em relação aos itens K1 a K9 e K12(defesa não explicita o item K11), temos que as
datas dos depósitos efetuados não coincidem com as datas constantes das notas
fiscais, tampouco com os valores envolvidos. Assim, as razões da autuação não
foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não justificou as discrepâncias
encontradas. Não havendo justificativa para as irregularidades apontadas,
mantém-se o lançamento.
Em razão da coincidência de data e valor, acata-se o que consta do item K10 no
valor de R$ 10.443,33.
ITEM L) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que os créditos/depósitos discriminados na tabela a seguir, referem-se ao
recebimento da Nota Fiscal 120 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Por
meio do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, item 8, o contribuinte foi instado a
apresentar cópias dos cheques e esclarecer qual a relação da pessoa que fez o
pagamento com o nome que figura na nota fiscal, se diferentes, e não se
manifestou. Além disso, a data dos depósitos na conta bancária (24/11/2015 e
22/12/2015) não é compatível com a data da nota fiscal (24/03/2015), cujo
pagamento foi registrado no mês de março de 2015 no livro caixa da empresa
Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA ITEM L: Entrada por depósito no Banco Sicoob, Agência 3325-1, Conta
Corrente 1015, de Jaime Maximino Bagattoli, de 24/11/2015 no valor de R$
2.530,00; entrada por depósito no Banco Sicoob, Agência 3325-1, Conta Corrente
1015, de Jaime Maximino Bagattoli, de 22/12/2015 no valor de R$ 6.120,00,
refere-se ao recebimento parcial da NF 120 de KARGIOLI COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA emitida em 23/03/2015 no valor de R$
9.000,00, de venda de soja em grão, devidamente registradas no Livro Caixa 2015.
Temos que as datas dos depósitos efetuados não coincidem com as datas
constantes da nota fiscal 120, tampouco os valores envolvidos convergem. Assim,
as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM M) Apesar de regularmente intimado, conforme item 9 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
RESPOSTA ITEM M 2 - Entrada por depósito em conta corrente no Banco Sicoob
Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em
02/10/2015 no valor de R$ 13.616,67, recebido pagamento da NF 2703 de
AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA de 02/10/2015 no valor de R$ 13.616,66 de
venda de milho devidamente registrada no Livro Caixa 2015.
Documento de efls 2852 demonstra a operação efetuada, a qual deve ser
considerada, no valor de R$ 13.616,67.
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
31
RESPOSTA ITEM M 3 - Entrada por depósito em conta corrente no Banco Sicoob
Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em
29/06/2016 no valor de R$ 4.997,00, recebido em pagamento de venda de
madeira de descarte.
O contribuinte não acosta nenhum comprobatório do que alegado, razão pela
qual deve ser mantido o lançamento efetuado.
ITEM N) Apesar de regularmente intimado, conforme item 10 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
RESPOSTA ITEM NI: Entrada por depósito realizado pelo próprio favorecido no
Banco Bradesco, Agência 1389, Conta Corrente 15600-0, de Jaime Maximino
Bagattoli, em 03/03/2016 no valor de R$ 12.700,00, recebido em pagamento da
NF 3118 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL emitida em 09/02/2016 no valor de
R$ 15.000,00, de venda de milho em grão granel, devidamente registradas no
Livro Caixa 2015.
Temos que as datas do depósito efetuado não coincide com a data constante da
nota fiscal 3118(efls 2853), tampouco os valores envolvidos convergem. Assim, as
razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não justificou
as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as irregularidades
apontadas, mantém-se o lançamento.
RESPOSTA ITEM N2: Trata-se de transferência bancária do Banco Bradesco,
Agência 1217, Conta 7269-9, de Jaime Maximino Bagattoli, em 12/08/2016, no
valor de R$ 500.000,00, para a Agência 1389, Conta 15600-0, também do Banco
Bradesco, de Jaime Maximino Bagattoli. No extrato bancário anexado, da Agência
1217 da Conta 7269-9, é possível verificar que a origem da transferência bancária,
se trata de uma aplicação financeira em que o Contribuinte procedeu ao resgate,
observado nos lançamentos imediatamente anteriores a transferência.
Documentos de efls 2854/2855 comprovam a operação, justificando o depósito
de R$ 500.000,00.
ITEM O - Apesar de regularmente intimado, conforme item 11 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
RESPOSTA ITEM O - Entrada por transferência no Banco Do Brasil Agência 1182-
7Conta Corrente 74233 de Jaime Maximino Bagattoli de 04/11/2015 e
04/12/2015 no valor de R$ 241.824,00 é comprovada conforme notas fiscais de
venda de milho devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme a seguir.
Temos que as datas do depósito efetuados não coincidem com as datas
constantes das notas fiscais, tampouco os valores envolvidos convergem. Assim,
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
32
as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM P) Apesar de regularmente intimado, conforme item 12 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não esclareceu a divergência entre os
valores creditados/depositados relacionados na tabela a seguir, justificados como
receita da atividade rural em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, e os
valores registrados como receita no Livro Caixa.
RESPOSTA ITEM PI: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 17/04/2015 no valor
de R$ 58.750,00, recebido em adiantamento, comprovado conforme notas fiscais
emitidas para COOP MISTA AGRO IND DA AMAZONIA, referente a venda de milho
em grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme a seguir.
Às efls 2871/2877 temos as notas fiscais acostadas, não constando as NFs
2534,2535 e 2536, restando assim mantida a diferença apurada – R$ 941,20
RESPOSTA ITEM P2 E P3: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob
Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 09/07/2015
e 20/07/2015 no valor de R$ 90.000,00, recebido em adiantamento, comprovado
conforme notas fiscais emitidas para OURO VERDE NUTRIÇÃO ANIMAL, referente
a venda de milho em grão a granel devidamente registradas no livro Caixa 2015,
conforme a seguir.
A fiscalização requereu a justificativa de depósitos de R$ 180.000,00 no mês
07/2015, reconhecendo a origem de R$ 163.800,00, exatamente o valor trazido
pelo contribuinte. Assim, remanesce a diferença lançada (R$ 180.000,00 - R$
163.800,00) = R$ 16.200,00 RESPOSTA ITEM P4: Entrada por depósito em cheque
no Banco Sicoob Agência 33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino
Bagattoli em 14/10/2015 no valor de R$ 51.150,00, recebido em adiantamento,
comprovado conforme notas fiscais emitidas para EDUARDO GARCIA, referente a
venda de milho em grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015,
conforme a seguir.
A fiscalização aponta depósito de R$ 51.150,00. Sendo que apenas R$ 25.848,90
está lançado em livro caixa. A diferença de R$25.301,10 não se comprova pelas
notas fiscais apresentadas, em razão da discrepância de valores e datas.
RESPOSTA ITEM P5: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 20/10/2015 no valor
de R$ 95.000,00, recebido em adiantamento, de SIMIONI E FRANCIOLI CEREAIS,
referente a venda de milho em grão a granel devidamente registradas no Livro
Caixa 2015, restando um crédito para notas fiscais emitidas em 2016.
A confirmação da receita obtida – R$ 95.000,00, ampara o lançamento efetuado,
mantendo assim a diferença lançada entre a receita (95000) e valor lançado no
livro caixa (18.375,00) de R$76.625,00.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
33
RESPOSTA ITEM P6: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 14/01/2016 no valor
de R$ 130.000,00, recebido em adiantamento, comprovado conforme notas
fiscais emitidas para MULTIFOS NUTRIÇÃO ANIMAL , referente a venda de milho
em grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme a seguir.
RESPOSTA ITEM P7: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 18/01/2016 no valor
de R$ 104.000,00, recebido em adiantamento, comprovado conforme notas
fiscais emitidas para MULTIFOS NUTRIÇÃO ANIMAL , referente a venda de milho
em grão a granel devidamente registradas no livro Caixa 2015, conforme a seguir.
RESPOSTA ITEM P8: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 07/03/2016 no valor
de R$ 6.528,00, recebido em adiantamento, comprovado conforme NF 3141
VALDENISLSON CORDEIRO MENDES emitida em 08/03/2016 no valor de R$
6.148,33, referente a venda de milho em grão a granel devidamente registradas
no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM P9: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 09/11/2016 no valor
de R$ 444.981,39, recebido em pagamento, conforme NF 37982 JBS S.A. emitida
em 22/09/2016 no valor de R$ 711.431,67, NF 37999 JBS S.A. emitida em
23/09/2016 no valor de R$ 718.564,40, referente a venda de gado a rendimento,
registradas e alocadas no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM PIO: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 24/10/2016 no valor
de R$ 1.429.996,07, recebido em pagamento, conforme NF 34428 DISTRIBOIIND
COM TRANP CARNE BOVINA, emitida em 10/10/2016 no valor de R$ 422.519,99 e
NF 34431 DISTRIBOI IND COM TRANP CARNE BOVINA, emitida em 10/10/2016 no
valor de R$ 22.470,00, referente a venda de gado a rendimento, devidamente
registradas no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM P11: Entrada por depósito em cheque no Banco Sicoob Agência
33251 Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 13/12/2016 no valor
de R$ 27.291,66, recebido em adiantamento, comprovado conforme NF 3560
LEONIDAS SOARES emitida em 15/12/2016 no valor de R$ 10.000,00, referente a
venda de milho em grãos, devidamente registrada no livro Caixa 2016, restando
um crédito para notas fiscais emitidas em 2017.
As justificativas dos itens P6 a P11 amparam o lançamento efetuado,
demonstrando receitas não contabilizadas em livro caixa, conforme explicitado no
voto referente ao item P5.
ITEM Q) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 50.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 06/07/2015, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 2401 - 2403 -
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
34
2405 - 2406 -2410 - 2411 - 2412 - 2391 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA.
Porém, a data do depósito na conta bancária (06/07/2015) não é compatível com
as datas das notas fiscais, emitidas em 19/02/2015 e 24/02/2015, cujos
pagamentos também foram registrados no mês de fevereiro de 2015 no Livro
Caixa da empresa Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 06/07/2015 no valor de R$
50.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM Q que somam R$
43.950,00 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural.
Temos que a data do depósito efetuado não coincide com as datas constantes das
notas fiscais, tampouco os valores envolvidos convergem. Ainda, a empresa
Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda registrou em seus livros a
operação, com data de pagamento no mês de fevereiro de 2015 no Livro Caixa da
empresa.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM R) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 64.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 10/07/2015, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 2415 - 2416 -
2383 - 2384 -2388 - 2389 - 2390 - 2392 - 2373 - 90 da empresa KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA. Porém, a data do depósito na conta bancária (10/07/2015)
não é compatível com as datas das notas fiscais, emitidas em fevereiro de 2015 e
agosto de 2016, cujos pagamentos foram registrados no mês de fevereiro de 2015
no livro caixa da empresa Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 10/07/2015 no valor de R$
64.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM R que somam R$
63.600,00 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural.
Temos que as datas do depósito efetuado não coincidem com as datas constantes
das notas fiscais, tampouco os valores envolvidos convergem. Ainda, a empresa
Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda registrou em seus livros a
operação, com data de pagamento no mês de fevereiro de 2015 no Livro Caixa da
empresa.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM S) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 18.000,00 transferido para a conta 1015, agência 33251, em
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
35
01/07/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15247 - 15249 - 15257 da
empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Porém, a data da transferência para a
conta bancária (01/07/2016) não é compatível com a data das compras à vista
(02/03/2016) da empresa Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda,
conforme registro contábil na conta 1.1.1.01.001-CAIXA MATRIZ e contrapartida
3.2.1.01.001-COMPRAS À VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 01/07/2015 no valor de R$
18.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM S que somam R$
18.695,10 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural.
Temos que as datas do depósito efetuado não coincidem com as datas constantes
das notas fiscais. Exemplificando, a NF 15247(efls. 2949), de R$ 5280,00 é de
02.03.2016.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte,, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM T) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 80.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 11/07/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15261 - 15262
- 15263 - 15264 - 15266 - 15267 - 15268 - 15273 da empresa KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA. Porém, a data do depósito na conta bancária (11/07/2016)
não é compatível com a data das compras à vista (03/03/2016) da empresa
Kargioli Comercial Importadora e Exportadora Ltda, conforme registro contábil na
conta 1.1.1.01.001-CAIXA MATRIZ e contrapartida 3.2.1.01.001-COMPRAS À
VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 01/07/2015 no valor de R$
80.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM T que somam R$
79.392,30 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural. A
origem do valor de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA (cópia anexa) de R$ 453.000,00, utilizado para pagamento de
diversas obrigações, conforme demonstrativo:
ITEM U) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 30.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 15/07/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15292 - 15300
da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Porém, a data do depósito na conta
bancária (15/07/2016) não é compatível com as datas das compras à vista
(03/03/2016 e 06/03/2016) da empresa Kargioli Comercial Importadora e
Exportadora Ltda, conforme registro contábil na conta 1.1.1.01.001-CAIXA
MATRIZ e contrapartida 3.2.1.01.001- COMPRAS À VISTA.
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
36
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 01/07/2015 no valor de R$
30.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM U que somam R$
30.318,90 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural. A
origem do valor de depósito está no cheque emitido pela KARGIOLI
COM.IMP.EXP.LTDA (cópia anexa) de R$ 160.000,00, utilizado para pagamento de
diversas obrigações, conforme demonstrativo:
ITEM V) Em resposta ao termo de intimação fiscal n° 03, o contribuinte justifica
que o valor de R$ 35.000,00 depositado em dinheiro na conta 1015, agência
33251, em 20/07/2016, refere-se ao recebimento das Notas Fiscais 15300 - 15304
- 15305 - 15394 da empresa KARGIOLI COM.IMP.EXP.LTDA. Porém, a data do
depósito na conta bancária (20/07/2016) não é compatível com as datas das
compras à vista (06/03/2016 e 21/03/2016) da empresa Kargioli Comercial
Importadora e Exportadora Ltda, conforme registro contábil na conta
1.1.1.01.001-CAIXA MATRIZ e contrapartida 3.2.1.01.001- COMPRAS À VISTA.
RESPOSTA: Entrada por depósito no Banco do Sicoob Agência 33251 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli de 20/07/2016 no valor de R$
35.000,00, recebido por conta das notas fiscais listadas no ITEM V que somam R$
33.204,70 referente de venda de milho em grãos devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 como realização antecipada da Receita da Atividade Rural Em
relação aos itens T,U, e V, temos que as datas dos depósitos efetuados não
coincidem com as datas constantes das notas fiscais, tampouco os valores
envolvidos convergem. Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo
contribuinte,, o qual não justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo
justificativa para as irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM W) Apesar de regularmente intimado, conforme item 12 do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 04, contribuinte não apresentou comprovantes nem os
esclarecimentos solicitados pela fiscalização relacionados aos créditos/depósitos
elencados a seguir:
RESPOSTA ITEM W1: Entrada por depósito no Banco Do Brasil Agência 1182-7
Conta Corrente 74233 de Jaime Maximino Bagattoli em 09/03/2015 no valor de
R$ 14.000,00, comprovado conforme NF 2739 de ALESSANDRO FONSECA VARGAS
de 19/10/2015 no valor de R$ 2.256,00 e NF 2740 de ALESSANDRO FONSECA
VARGAS de 19/10/2015 no valor de R$ 2.244,00, referente a venda de milho em
grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W2: Entrada por depósito no Banco Bradesco Agência 138-9
Conta Corrente 156000 de Jaime Maximino Bagattoli em 04/11/2015 no valor de
R$ 6.250,00, recebido em adiantamento, conforme NF 2806 de EDSON BARBOSA
de 09/11/2015 no valor de R$ 5.416,66, referente a venda de milho em grão a
granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015.
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
37
RESPOSTA ITEM W3: Entrada por depósito no Banco Bradesco Agência 138-9
Conta Corrente 156000 de Jaime Maximino Bagattoli em 24/12/2015 no valor de
R$ 16.900,00, conforme NF 2797 de MARCOS ROBERTO VIEIRA de 04/11/2015 no
valor de R$ 16.250,00, referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W4 e W5: Entrada por depósito no Banco Bradesco Agência 1389
Conta Corrente 156000 de Jaime Maximino Bagattoli em 07/01/2016 e
11/01/2016 no valor de R$ 6.500,00, referente a venda de milho em grão a granel
devidamente registradas no Livro Caixa 2015 e 2016, conforme notas fiscais de
NELSON JOÃO, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W7: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 23/01/2015 no valor de R$
18.306,50, conforme NF 2182 de PAULO CESAR BREDA de 06/01/2015 no valor de
R$ 18.306,50, referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W9: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 17/03/2015 no valor de R$
9.900,00, recebido em adiantamento das notas fiscais, referente a venda de milho
em grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme lista:
RESPOSTA ITEM W10: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 28/04/2015 no valor de R$
3.180,00, conforme NF 2512 de DENES GOUVEIA DALAFINI de 22/04/2015 no
valor de R$ 3.000,00, referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM Wll: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta
Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 28/04/2015 no valor de R$
34.713,66, recebido referente NF 2492 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO ANIMAL de
31/03/2015 no valor de R$ 15.275,00 e NF 2494 de AGRONUTRI NUTRIÇÃO
ANIMAL de 31/03/2015 no valor de R$ 13.316,66, referente a venda de milho em
grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015. A diferença de valor,
refere-se a adiantamento de notas ficais emitidas posteriormente, devidamente
registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W12: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 28/05/2015 no valor de R$
12.000,00, conforme notas fiscais DENES GOUVEIA DALAFINI, recebido das notas
fiscais, referente a venda de milho em grão a granel devidamente registradas no
Livro Caixa 2015 RESPOSTA ITEM W13, W15, W16, W18 e W21: Entrada por
depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli em 14/07/2015 no valor de R$ 100.000,00 (W13), entrada por
depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli em 31/07/2015 no valor de R$ 124.087,39 (W15), entrada por
depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1Conta Corrente 1015 de Jaime
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
38
Maximino Bagattoli em 20/08/2015 no valor de R$ 85.221,84 (W16), entrada por
depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli em 19/11/2015 no valor de R$ 97.605,42 (W18), e entrada
por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1 Conta Corrente 1015 de Jaime
Maximino Bagattoli em 19/01/2016 no valor de R$ 55.872,45 (W21),recebimento
parcial de pagamento das notas fiscais, KAEFFER AGRO INSDUTRIAL LTDA,
referente a venda de milho em grão a granel, devidamente registradas no Livro
Caixa 2015, tais como:
RESPOSTA ITEM W14: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 27/07/2015 no valor de R$
10.585,00, recebido referente NF 2643 de ANTONIO CARLOS DEMINSKI
ASSUNÇÃO de 28/07/2015 no valor de R$ 3.650,00 e NF 2684 de ANTONIO
CARLOS DEMINSKI ASSUNÇÃO de 10/09/2015 no valor de R$ 2.737,50, referente a
venda de milho em grão devidamente registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W17 - Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 09/10/2015 no valor de R$
225.000,00, recebido em adiantamento, referente a venda de milho em grão a
granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015 e 2016, conforme notas
fiscais de JAIR ROBERTO RESPOSTA ITEM W20: Entrada por depósito no Banco
Sicoob Agência 3325-1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em
29/12/2015 no valor de R$ 89.992,15, recebido referente a venda de milho em
grão a granel devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme notas fiscais
de JAIR ROBERTO SIMONATO, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W22: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 22/01/2016 no valor de R$
7.125,00, conforme NF 2970 de AMOM BARROS LOPES de 22/01/2015 no valor de
R$ 7.125,00 referente a venda de milho em grão a granel devidamente registradas
no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM W23: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 22/01/2016 no valor de R$
7.225,00, conforme NF 2941 de JORGE PEREIRA DOS SANTOS de 18/01/2016 no
valor de R$ 7.125,00, referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM W24: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 02/02/2016 no valor de
R$ 23.600,00, recebido em pagamento das notas fiscais listadas e adiantamento
das notas fiscais emitidas em 2016, referente a venda de milho em grão a granel
devidamente registradas no Livro Caixa 2015, conforme notas fiscais 2015 de
ALTAIR LESEUX, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W25: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 02/02/2016 no valor de
Fl. 3403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
39
R$ 19.500,00 recebido referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2015, conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W26: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 02/02/2016 no valor de R$
4.736,94 recebido referente NF 2774 de COOP DOS AGROP E PRODUTORES DE
LEITE de 26/10/2015 no valor de R$ 4.425,00, referente a venda de milho em grão
devidamente registradas no Livro Caixa 2015.
RESPOSTA ITEM W27: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 10/02/2016 no valor de
R$ 24.000,00, recebido referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2015 e 2016, conforme notas fiscais de CAFEEIRA
SIMIONI LTDA, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W28: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-1
Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 03/03/2016 no valor de R$
5.000,00 recebido referente NF 2913 de RUDI DE ROS de 12/01/2016 no valor de
R$ 2.250,00 e NF 2925 de RUDI DE ROS de 12/01/2016 no valor de R$ 2.250,00,
referente a venda de milho em grão devidamente registradas no Livro Caixa 2016.
RESPOSTA ITEM W29: ENTRADA POR DEPÓSITO NO BANCO SICOOB AGÊNCIA
3325-1 CONTA CORRENTE 1015 DE JAIME MAXIMINO BAGATTOLI EM 03/03/2016
NO VALOR DE R$ 5.000,00 RECEBIDO REFERENTE NF 2913 DE RUDI DE ROS DE
12/01/2016 NO VALOR DE R$ 2.250,00 E NF 2925 DE RUDI DE ROS DE 12/01/2016
NO VALOR DE R$ 2.250,00, REFERENTE A VENDA DE MILHO EM GRÃO
DEVIDAMENTE REGISTRADAS NO LIVRO CAIXA 2016.
RESPOSTA ITEM W30: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 08/03/2016 no valor de
R$ 34.750,00, recebido adiantamento referente a venda de milho em grão a
granel devidamente registradas no Livro Caixa 2016, conforme notas fiscais de
MURILO CORRENTE TEIXEIRA, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W31: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 29/03/2016 no valor de
R$ 34.285,00, recebido em adiantamento referente a venda de milho em grão a
granel devidamente registradas no Livro Caixa 2016, que parte comprovada
conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W32: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 13/04/2016 no valor de
R$ 68.000,00, recebido por conta da venda de milho em grão a granel
devidamente
registradas
no
Livro
Caixa
2016,
COOPERATIVA
MISTA
AGROINDUSTRIAL, conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W33: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 28/04/2016 no valor de
R$ 60.000,00, recebido por conta da venda de milho em grão a granel
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
40
devidamente
registradas
no
Livro
Caixa
2016,
COOPERATIVA
MISTA
AGROINDUSTRIAL, conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W34: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 31/05/2016 no valor de
R$ 10.108,00, recebido referente a venda de milho em grão a granel devidamente
registradas no Livro Caixa 2016, conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W35: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 10/06/2016 no valor de
R$ 50.000,00, recebido por conta da venda de milho em grão a granel
devidamente
registradas
no
Livro
Caixa
2016,
COOPERATIVA
MISTA
AGROINDUSTRIAL, conforme notas fiscais, listadas a seguir:
RESPOSTA ITEM W37: Entrada por depósito no Banco Sicoob Agência 3325-
1Conta Corrente 1015 de Jaime Maximino Bagattoli em 13/09/2016 no valor de
R$ 31.500,00, recebimento parcial, referente a venda de milho em grão a granel
devidamente registradas no Livro Caixa 2016, ARANTES NUTRIÇÃO ANIMAL,
conforme notas fiscais, listadas a seguir:
Em relação aos itens W1 a W35 , temos que as datas dos depósitos efetuados não
coincidem com as datas constantes das notas fiscais, tampouco os valores
envolvidos convergem.
Assim, as razões da autuação não foram afastadas pelo contribuinte, o qual não
justificou as discrepâncias encontradas. Não havendo justificativa para as
irregularidades apontadas, mantém-se o lançamento.
ITEM X) Apesar de devidamente intimado, conforme TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL N° 03 e item 13 do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 04 [efls 2058], o
contribuinte não esclareceu nem comprovou com documentação hábil e idônea e
compatível entre data e valor a natureza e origem dos recursos representados
pelos créditos/depósitos em contas bancárias relacionados no ANEXO III, ao
presente relatório, cujos montantes perfizeram o valor de R$ 23.289.416,89 (vinte
e três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e
oitenta e nove centavos).
RESPOSTA ITEM X:
a) Inicialmente cabe registrar que nos valores de depósitos de origem não
comprovado foram computados indevidamente parte das omissões de receita da
atividade rural, como segue:
b) Por sua vez, os autores do procedimento fiscal computaram como depósito de
origem não comprovado os valores escriturados no Livro Caixa de R$
2.687.981,94, relativamente às notas fiscais de receita da atividade rural, dos
anos-calendários de 2015 e 2016, respectivamente:
c) Em relação ao movimento financeiro nas contas bancárias de origem não
comprovada, cabe registrar, que em decorrência do condomínio rural indiviso,
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
41
realizou com o irmão Orlando Vitório Bagattoli, operação que não configura
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, no total de R$ 8.042.687,50,
relativamente aos anos calendários de 2015 e 2016, como segue:
d) Também deve ficar esclarecido e devidamente comprovada a realização de
várias operações, via contas bancárias, entre o Impugnante e as empresas, sob
antecipações de lucros e dividendos para das quais tem participações societárias e
mútuos, no valor de R$ 4.455.564,71, relativamente aos anos-calendários de 2015
e 2016, respectivamente:
e) Em relação às demais documentações exigidas dos depósitos bancários de
origem não comprovada, e pelas dificuldades em realizar o cotejo dos depósitos
com a natureza da receita da atividade, reconhece a tributação pelo imposto de
renda durante o ano calendários de 2015 e 2016, respectivamente:
O ANEXO III (efls 130) detalha os “... créditos/depósitos em contas bancárias
requeridos através do TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 03 e item 13 do TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL No 04, os quais o contribuinte não esclareceu nem
comprovou com documentação hábil e idônea e compatível entre data e valor a
natureza e origem dos recursos.” A alegação de que valores foram considerados
em duplicidade, deve ser acompanhada dos devidos elementos de prova,
demonstrando de forma inconteste a indevida acumulação de valores no
lançamento.
Às efls 130 e ss temos todos os lançamentos considerados pela fiscalização,
possibilitando ao contribuinte apontar e comprovar aqueles que teriam sido já
considerados, o que não foi feito, devendo assim ser mantido o que lançado.
Igualmente a genérica afirmação de que “... em decorrência do condomínio rural
indiviso, realizou com o irmão Orlando Vitório Bagattoli, operação que não
configura ocorrência do fato gerador do imposto de renda, no total de R$
8.042.687,50...” não tem o condão de afastar o lançamento, justificado nas provas
carreadas nos autos e descritas no anexo III.
ITEM Y) O contribuinte justificou os créditos relacionados a seguir como sendo
transferências oriundas de suas contas bancárias. Entretanto, examinando os
lançamentos a débito nos extratos bancários desse dia, 28/05/2015, verifica-se
que não há saída de valores compatíveis com as alegadas transferências.
RESPOSTA ITEM Y: Entrada por transferência por conta de lucros distribuídos, a
origem do valor de depósito está no cheque emitido pela AUTO POSTO
CATARINENSE (cópia anexa) de R$ 410.000,00, utilizado para pagamento de
diversas obrigações, conforme demonstrativo:
Às efls 3132 temos cheque de R$ 410.000,00 de Auto Posto Catarinense, de
30.05.2015, nominal ao mesmo, não justificando os depósitos efetuados em
bancos distintos.
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
42
3.5 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL (EFLS 53 e
2489/2490)
Informa o contribuinte:
66. O direito à compensação de prejuízo da atividade rural, art. 58 do RIR/2018,37
constitui uma garantia constitucionalmente assegurada ao Impugnante, e se
apresenta como uma das formas de recuperar as despesas custeio e os
investimentos rurais realizados nos imóveis rurais, para obtenção das receitas da
atividade rural. O direito a compensação dos prejuízos fiscais acumulados em
exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do Impugnante.
67. Dessa forma, não há como prosperar a glosa do prejuízo fiscal da atividade
rural no valor de R$ 2.521.403,37, consignado no Auto de Infração (fls. 03 e 04, do
processo 10283.723077/2020-38), e muito menos a aplicação da penalidade de
75%. Primeiro, a escrituração do Livro Caixa foi apresentada, tempestivamente, é
prova contundente da regularidade fiscal, e ainda, é condição necessária para
compensação do prejuízo fiscal; segundo, todas as despesas de custeio e os
investimentos rurais estão devidamente comprovados e computados na apuração
do resultado da atividade rural, nos termos e condições previstas no art. 58 do
RIR/2018; terceiro, o arbitramento da receita da atividade rural decorreu de uma
conclusão equivocada dos autores do procedimentos fiscais, pois não há como
afirmar em descumprimento de deveres instrumentais ou em imprestabilidade
dos dados e informações fiscais escrituradas nos Livros Caixa de 2015 e 2016,
portanto, sendo inadmissível a realização do arbitramento da receita da atividade
rural.
68. Portando, face as comprovações supras e a impossibilidade do arbitramento
da receita bruta da atividade rural, à luz da legislação tributária do imposto de
renda, e levando em consideração a opção irrevogável pela tributação pelo
resultado da atividade rural no ano-calendário de 2015, é direito do Impugnante
de ser restabelecido o prejuízo fiscal da atividade rural de R$ 2.521.403,37, e a
compensação do saldo em 31.12.2015, com o resultado positivo da atividade rural
do ano-calendário de 2016.
Às efls 53, temos:
Em decorrência do resultado dos trabalhos de Auditoria e tendo em vista que o
contribuinte não comprovou as despesas da atividade rural que geraram prejuízo
dessa natureza, as compensações realizadas, portanto, são indevidas, por força
dos art. 65 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e do art. 1o, inc. IX
e parágrafo único da Lei no 11.482/07. grifei
A desdúvida que a autuação se deu não em razão do afastamento ao direito de
compensação, mas sim por conta da não comprovação de despesas. A defesa não
demonstra desacerto na autuação, tampouco comprova despesas que serviriam à
compensação, não havendo assim que se falar em reparo no lançamento.
Desta forma, sem razão o recorrente
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.729 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723077/2020-38
43

Conclusão.

Ante o exposto, voto por negar rejeito as preliminares e, no mérito, nego
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 3408
DF CARF MF
Original